Tribunal: TJSP
Processo: 0046575-28.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização. Existência de distribuição de recurso de apelação interposto em feito conexo, no qual já houve o julgamento de embargos declaratórios pela Colenda 28a Câmara de Direito Privado. Aplicação do art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso não conhecido, com remessa determinada.